Tribunal: TJES
Processo: 5003532-79.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003532-79.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANY CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE FGTS POR CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DO PANORAMA CONSTITUCIONAL PELAS ECS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. JULGAMENTO RECENTE NO TEMA 1.419/STF (MAIO DE 2026). DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA TAXA SELIC. ADAPTAÇÃO COMPULSÓRIA AOS MARCOS CONSTITUCIONAIS INTERTEMPORAIS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão de Id. 18178734 que deu parcial provimento ao recurso inominado, para declarar a
nulidade dos contratos temporários do período de 26/06/2020 a 20/09/2024, e condenar o embargante
a pagar em favor da embargada os valores atinentes ao FGTS que deveriam ter sido recolhidos durante o período, devendo sobre o montante, para fins de atualização monetária, até dezembro/2021, ser pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto aos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação, defendendo, ainda, a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A controvérsia suscitada pelo embargante acerca dos consectários legais merece esclarecimento em razão do recente julgamento dos Embargos de Declaração no ARE nº 1.557.312/SP (Tema 1.419 da Repercussão Geral), concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2026.

Na ocasião, a Suprema Corte esclareceu que a tese firmada no Tema 1.419 possui aplicação restrita ao período de vigência da redação originária do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, não se projetando automaticamente sobre o regime jurídico instituído pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Com isso, restou assentado que a Taxa SELIC permanece aplicável, de forma exclusiva, às discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública durante a vigência da redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, compreendida entre 09/12/2021 e 08/09/2025. O STF também afastou a pretensão de restringir a incidência da SELIC apenas após a citação ou o trânsito em julgado, mantendo a compreensão de que a norma constitucional possui aplicação imediata sobre os débitos submetidos ao seu campo de incidência.

Por outro lado, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 136/2025, em 09/09/2025, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública passou a observar o novo regime constitucional, não mais disciplinado automaticamente pela tese firmada no Tema 1.419, conforme expressamente esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para suprir a omissão apontada e esclarecer que a atualização do débito observará os seguintes critérios:

a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do Tema 810 do STF;

b) de 09/12/2021 a 08/09/2025, incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, em sua redação originária, conforme tese firmada no Tema 1.419 da Repercussão Geral;

c) a partir de 09/09/2025, observância do regime instituído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)